Tribunal: TJDFT
Processo: 0726898-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.
3. A simples remessa dos autos ao Ministério Público não pode ser obstaculizada, sob pena de violação ao exercício das funções institucionais daquele Órgão.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.